Tribunal: TJES
Processo: 0003752-73.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003752-73.2019.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIX TONETE CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Havendo prova segura da materialidade e da autoria delitivas, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que os policiais militares que realizaram a prisão prestaram depoimentos firmes e uníssonos no sentido de
que o ora apelante praticava a venda de entorpecentes no local da apreensão, bem como, que se identificou falsamente com nome de terceiro.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso. Na espécie, o corréu admitiu ter adquirido as drogas no local da apreensão, confirmando que ali funcionava um ponto de comércio de entorpecentes.

3. Recurso conhecido. Negado provimento.

Vitória, 7 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003752-73.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIX TONETE CAMPOREZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003752-73.2019.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIX TONETE CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIX TONETE CAMPOREZ, em face da r. sentença de fls. 378/381-v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, e no artigo 307 do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 8 (oito) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 800 (oitocentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 0h43min do dia 26 de junho de 2019, na Rua 23, s/n, Guriri, São Mateus/ES, o apelante e terceiras pessoas guardavam 1 (um) recipiente de fio dental contendo maconha e 12 (doze) buchas da mesma droga, além de 3 (tres) papelotes de cocaína.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatório em epígrafe.

Em razões de apelo acostadas às fls. 396/401, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 402/404, pela negativa de provimento ao recurso.

Em parecer lançado no id. nº 3232007, a ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pela preservação da condenação.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 7 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003752-73.2019.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIX TONETE CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIX TONETE CAMPOREZ, em face da r. sentença de fls. 378/381-v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, e no artigo 307 do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 8 (oito) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 800 (oitocentos)dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 0h43min do dia 26 de junho de 2019, na Rua 23, s/n, Guriri, São Mateus/ES, o apelante e terceiras pessoas guardavam 1 (um)recipiente de fio dental contendo maconha e 12 (doze) buchas da mesma droga, além de 3 (tres) papelotes de cocaína.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatório em epígrafe.

Em razões de apelo acostadas às fls. 396/401, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 402/404, pela negativa de provimento ao recurso.

Em parecer lançado no id. nº 3232007, a ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no laudo de exame químico acostado às fls. 140/141, que atesta a presença, no material apreendido, tanto do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como cocaína, quanto do tetrahidrocanabinol, encontrado na maconha, ambas Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil.

Da mesma forma, a materialidade do crime de falsa identidade deflui do boletim unificado de fls. 8/11 e do termo de declaração de fls. 12/12-v.

A autoria, por seu turno, também me parece seguramente demonstrada em relação a ambos os crimes.

O réu, em interrogatório captado em mídia digital (termo à fl. 328), confessa a prática do crime de falsa identidade, dizendo que, de fato, deu aos agentes nome que não era seu. Sobre o tráfico, contudo, alegou estar no local somente para levar um remédio para a denunciada Jociclei Santos Silva, cujo apelido é Kel.

Esta versão, contudo, apresenta-se isolada nos autos e não se sustenta quando analisado o conjunto probatório.

Veja-se, a propósito, que o policial militar Igor Zamprogno do Nascimento, em depoimento gravado digitalmente, esclarece que em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado Erik Santos Teixeira saindo da residência, local dos fatos, e resolveram abordá-lo. Em revista, foi encontrado com ele 1 (um) papelote de cocaína, ácido bórico e sacolas para o embalo de drogas. Afirmou que perguntado, Erik disse ter adquirido as drogas e demais produtos na casa da qual estava saindo. Por isso, a guarnição foi até o local, vindo a se deparar com a ré Jociclei Santos Silva, a qual tentou se desfazer de alguma coisa ao ver os policiais. Após informar que tal pessoa tinha um mandado de prisão em aberto, lembraram que no interior do imóvel foram encontrados mais entorpecentes. Diz, também, que lá se encontrava o ora apelante. Este, por seu turno, identificou-se falsamente com nome de outra pessoa. No entanto, ele foi reconhecido pelo Policial depoente, que sabia se tratar de indivíduo com passagem criminal e que também tinha mandado de prisão em aberto. Assevera, adiante, que foi encontrada droga enterrada no terreno do imóvel, sendo que, em cerca de 9 (nove) meses, realizaram 3 (três) apreensões de entorpecentes no local.

As informações acima foram corroboradas pelo depoimento do também policial Thales Serra.

Logo, observa-se que os relatos policias são firmes e uníssonos, imputando aos ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes ali encontradas.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Neste particular, vale destacar que o corréu Erik Santos Teixeira admitiu, em seu interrogatório, que comprou a droga na residência em que se deu a prisão do apelante, confirmando ser ali um ponto de venda de entorpecentes.

Assim, ante a firme corroboração por outros elementos de convicção, os depoimentos policiais devem possuir plena eficácia probatória. Além do mais, inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastar-lhes a validade, pois em momento algum os recorrentes apontaram, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado.

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 7 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003752-73.2019.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIX TONETE CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Havendo prova segura da materialidade e da autoria delitivas, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que os policiais militares que realizaram a prisão prestaram depoimentos firmes e uníssonos no sentido de
que o ora apelante praticava a venda de entorpecentes no local da apreensão, bem como, que se identificou falsamente com nome de terceiro.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso. Na espécie, o corréu admitiu ter adquirido as drogas no local da apreensão, confirmando que no local funcionava um ponto de comércio de entorpecentes.

3. Recurso conhecido. Negado provimento.

Vitória, 7 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.